Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA, em face ao despacho ordinatório da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deixou de homologar acordo e facultou ao autor manifestar se deseja desistir da ação ajuizada em desfavor de MICHELLE DAFNE ALVES FERNANDES. Requereu o provimento do recurso para reformar a “decisão agravada para que seja homologado o termo de acordo entre as partes, constituindo-o em título executivo judicial”. Preparo regular sob ID 36735550. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “D E S P A C H O Não vislumbro, no caso, a possibilidade de homologação da transação retratada no termo de ID 126282464, por não estar a ré representada nos autos por advogado regularmente constituído e com poderes para transigir. Intime-se, portanto, o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informar se deseja desistir da ação, uma vez que já conta com acordo extrajudicial para a satisfação do seu interesse, não tendo sido a ré ainda citada, ou para formular os requerimentos que entender pertinentes. Deixo assentado que o não acatamento da instância dará causa à extinção prematura do feito. Intimem-se.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que recebesse a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual falta de enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator